Tribunal: TJES
Processo: 0001954-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001954-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO EUGENIO MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001954-73.2024.8.08.0024

APELANTE: LEANDRO EUGENIO MUNIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leandro Eugênio Muniz contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado). O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e dano qualificado; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; (iii) analisar se é possível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento dos policiais que participaram da abordagem do réu possui valor probatório relevante, notadamente quando prestado em juízo, sob o contraditório, e respaldado pelos demais elementos constantes dos autos.

Quanto ao crime de dano qualificado, os depoimentos policiais, corroborados por laudo pericial e fotografias, evidenciam a materialidade e a autoria, demonstrando que o réu danificou o compartimento traseiro da viatura policial, agindo com dolo específico (animus nocendi).

Não é cabível a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas, considerando que os elementos previstos no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, como a quantidade e as circunstâncias da apreensão, indicam destinação comercial.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando a pena aplicada, a ausência de elementos para a detração que alterassem o regime, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, prestado em juízo e sob contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

A apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, associada a circunstâncias indicativas de tráfico, é incompatível com a destinação para uso pessoal, não sendo cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

O crime de dano qualificado ao patrimônio público exige demonstração do dolo específico (animus nocendi), que se evidencia por meio de laudos periciais e depoimentos testemunhais.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada superior a quatro anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/08/2019; STJ, AgRg-HC 847.152, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001954-73.2024.8.08.0024

APELANTE: LEANDRO EUGENIO MUNIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEANDRO EUGENIO MUNIZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id.11500326), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 163, § único, inciso III, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, id. 11500402, o apelante pleiteia sua absolvição com base na insuficiência probatória, alegando, em relação ao crime de tráfico de drogas, não haver prova de que os entorpecentes encontrados lhe pertenciam. Alternativamente, requer a desclassificação de sua conduta para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06. Em relação ao crime de dano qualificado, alega que não há provas de que tenha causado as avarias. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Emerge da Denúncia que, no dia 31/8/2024, por volta de 18:20, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, Bairro Vila Rubim, Vitória/ES, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e um pinos da droga conhecida como “cocaína” e trinta pedras da droga conhecida como “crack”.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o réu sentado na rua. Ao perceber a presença da guarnição, levantou-se e atravessou para o outro lado da rua.

Diante da atitude suspeita, os agentes de polícia o abordaram e, após busca pessoal, encontraram a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais). Na sequência, dirigiram-se ao local de onde o réu se levantou e apreenderam um estojo em que foram encontradas as drogas.

Segundo a peça acusatória, o réu estava sozinho no local. Consta, ainda, que, durante o percurso entre o local da abordagem até a Delegacia, desferiu diversos pontapés nas paredes do compartimento de segurança da viatura, vindo a danificá-lo.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em relação ao crime de dano qualificado, trata-se de delito que visa coibir lesão a bens jurídicos de relevante valor social, dada a indisponibilidade dos bens públicos.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, nas fotos da viatura policial, no Boletim Unificado (todos constantes do id. (id. 11500286), no Laudo de Exame de Danos em Veículo (ids. 11500290 e 11500291) e no Laudo de Exame Químico (id. 11500312).

Quanto à
autoria
, o réu negou a prática delitiva em interrogatório, alegando que não danificou a viatura e que no local em que foi preso havia muitas pessoas usando drogas ao mesmo tempo, negando a propriedade das drogas apreendidas.

Nada obstante, verifica-se que a negativa de autoria está divorciada das provas constantes dos autos.

Nesse sentido, um dos policiais que participou da abordagem do réu prestou depoimento em juízo e relatou o seguinte:

que no dia dos fatos a guarnição realizou patrulhamento no Bairro Vila Rubim quando ao adentrar na Rua Construtor Vitorino Teixeira
avistou o acusado sentado do lado esquerdo da rua
e ao perceber a presença dos militares levantou e foi para o outro lado, foi dada voz de abordagem e realizada revista pessoal,
momento em que foi encontrado no seu bolso uma quantia em espécie de notas trocadas;
que
realizada busca no local onde o indivíduo estava sentado foi encontrado um estojo contendo quantidade das drogas cocaína e crack; que a única pessoa sentada naquele local onde estava o estojo era o denunciado
;
que o denunciado danificou o compartimento de segurança da viatura;
que na parte da manhã daquele dia já teriam abordado o acusado no mesmo local;
que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas
; À Defensoria Pública, respondeu que algumas pessoas fazem uso de drogas no local em que o acusado foi apreendido, e que a venda é constante; que com o acusado só tinha o dinheiro, mas no local em que o acusado se retirou quando visualizou a viatura, estava o estojo contendo as drogas; que era a única pessoa que estava sentada no local onde estava o estojo; Ao MM. Juiz, respondeu que
não tinha ninguém próximo ao acusado no local em que ele estava sentado antes de visualizar os militares
, somente quando ele atravessou a rua que se aproximou de algumas pessoas; (transcrição do depoimento do policial, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Nesse diapasão, considerando que o réu era a única pessoa na rua no momento da abordagem, e tendo em vista que os entorpecentes foram encontrados no local onde ele estava, é forçoso reconhecer ser ele o proprietário do material.

Alternativamente, a defesa pleiteia a desclassificação de sua conduta para a infração constante do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Nesse prisma, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, verifica-se que com o réu foram encontrados 31 (trinta e um) pinos de cocaína e 30 (trinta) pedras de crack – quantidade que se mostra incompatível com o mero uso. Ademais, verifica-se que o apelante se encontrava em um local notoriamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, sendo ainda apreendida quantia em dinheiro, composta por notas fracionadas, circunstância que reforça o indicativo de comercialização.

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão, constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao crime de dano, os policiais relataram que o réu danificou o compartimento traseiro da viatura. Ademais, há fotos das avarias e, também, o laudo pericial concluiu tratar-se de
“sinais de danos por quebramento no interior do compartimento de segurança do veículo oficial”
.

Nesse diapasão, entendo que houve a demonstração da presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus nocendi
, consistente na vontade deliberada em causar prejuízo ao patrimônio alheio (no caso, o patrimônio do Estado).

Em relação ao regime inicial de pena, considerada a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos), bem como as circunstâncias judiciais negativas apontadas, e tendo em vista, ainda, que o tempo de prisão provisória, para fins de detração, não impactaria na forma de cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime semiaberto aplicado está em consonância com o caso, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)